Tribunal: TJES
Processo: 5001559-37.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001559-37.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UERICA DE JESUS VIEIRA MALTER
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 08.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001559-37.2021.8.08.0012

RECORRENTE:UERICA DE JESUS VIEIRA MALTER

RECORRIDO:CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: CONSUMIDOR – SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS POR MEIO DE GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O NOME DA RECORRENTE FOI EFETIVAMENTE NEGATIVADO. 2)INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. DEVER DO CONSUMIDOR EM COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 3) DANO MORAL INDEVIDO. 4)RECURSO IMPROVIDO. 5) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora
ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos por comando da ré e relacionado ao débito vinculado ao contrato existente entre as partes. Afirma que não recebeu notificação prévia acerca da possível negativação.

Analisando os documentos anexos aos autos, observa-se que, de fato, existe contratação de serviços de telefonia (ID 2256035), sendo legítimas as cobranças efetivadas pela ré, conforme já analisado pelo juízo a quo.

Quanto à alegação de negativação junto aos órgãos de proteção de crédito, verifico que não há nos autos qualquer elemento que a comprove. O
print
de tela de celular anexo sob ID 2256019 não é eficaz nesse sentido, uma vez que demonstra a existência de dívida na plataforma do “Serasa Limpa Nome”, onde é possível negociar dívidas negativadas ou não, sendo comum a disposição nesta plataforma de contas atrasadas que não estão negativadas ou se tratam de dívidas vencidas.

Dessa forma, não se pode deduzir que a dívida da imagem representa uma negativação do nome da recorrente, restando prejudicada a análise da ilegalidade ou não da suposta negativação.

Assim, não vislumbro defeito na prestação de serviços pela Recorrente, tampouco negativação indevida do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção de crédito.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante hipossuficiência da mesma.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.